Tribunal: CARF
Processo: 13116.000582/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000582/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.647 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
CARTA GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005, 01/04/2005 a 30/06/2005,
01/07/2005 a 30/09/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto

Relatório
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a
reproduzir o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório no
184, de 23 de abril de 2009, proferido pelo Delegado da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000582/2009-15
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000582/2009-15

Brasil em Anápolis/GO, das fls. 303 a 318, que não homologou as
compensações declaradas pelo contribuinte, conforme quadro sinótico
abaixo:

A Delegacia Regional de Julgamento que conheceu em parte da manifestação
de inconformidade, julgou improcedente o pleito da contribuinte, proferindo
o acórdão assim ementado: O r. Despacho louvou-se na informação fiscal das
fls. 303 a 317, que, em suma, propôs a não homologação das compensações
pelos seguintes fundamentos:
a) constatação que inúmeras notas fiscais relacionadas nos PER, constantes
do quadro acima, não foram apresentadas sob intimação, bem assim outras
tantas continham valores divergentes do IPI creditado, sendo que em 100%
dos casos observados, os valores informados nos PER (Notas Fiscais de
Entradas/Aquisição) foram bem superiores aos valores que estavam
destacados nas NFs de entradas; e
b) em virtude da não confirmação dos créditos, foram apurados débitos do
IPI relativos aos períodos de apuração em referência (1o ao 3o trimestres de
2005).
Visto isso a autoridade prolatora do despacho determinou a constituição do
crédito tributário pela fiscalização da DRF/ANA, o que foi objeto do
processo no 13116.000282/2010-70 a este apensado (fl. 397) e posteriormente
desapensado (fl. 398), e cujas cópias de partes constam às fls. 329 e
seguintes.
A manifestante explana as razões de sua inconformidade na peça das fls.
324 a 328, cuja síntese segue.
Diz que no “que tange aos créditos básicos de IPI, entendeu a administração
tributária por não homologar o crédito em razão de que as fichas "Remetentes
de Insumos/Mercadorias, Entradas de Insumos/Mercadorias, Destinatários de
Insumos/Mercadorias/Produtos e Saídas de Insumos/Mercadorias/Produtos",
não teriam sido preenchidas. Ocorre que as supostas omissões exigem que o
contribuinte disponibilize um volume considerável de informações que
inviabilizariam a elaboração de Pedido de Compensação. Portanto, é
absolutamente viável, e de forma alguma é impeditivo do pedido de
compensação, a apresentação do preenchimento das referidas fichas em
momento oportuno.”
Postula a nulidade do despacho decisório por ter sido o mesmo “proferido em
23/04/2009, sendo que o Termo de Intimação do contribuinte para apresentar
as Notas Fiscais de Entrada com destaque de IPI, somente ocorreu em
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000582/2009-15

24/04/2009, ou seja um dia após a decisão. Denote-se ainda que, as notas
fiscais foram apresentadas em 04/05/2009 e analisadas pela Seção de
Arrecadação e Cobrança — Sarac onde, segundo a própria administração
tributária, foi constatado que a Impugnante não possuía saldo credor de IPI
passível de ressarcimento. A apresentação das notas tem por finalidade apurar
a existência, ou não, dos créditos que o contribuinte alega possuir em sede de
compensação. A flagrante ilegalidade surge diante do fato de que a suposta
prova de inexistência dos créditos de IPI, fundamento para não homologação
da compensação, foi apresentada após a prolação do Despacho Decisório 184
DRF/ANA,
conforme
afirmado
no
Processo
Administrativo
n°
13116.000282/2010-70.”.
Prossegue alegando que “Por conseguinte, como poderia o ilustre auditor
fiscal prolator do despacho decisório apresentar e afirmar em suas razões fato
do qual este não tinha conhecimento. Resta, portanto, clarividente que a
fiscalização deixou de homologar a compensação do contribuinte sem que
houvesse certeza ou prova de que existiam créditos de IPI. A não
homologação da compensação, e o superveniente crédito que surgirá, carece
de liquidez e certeza, pois sua apuração depende da análise das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte antes da prolação do despacho decisório.”.
Encerra, concluindo que “deve ser declarada nula a decisão e homologada a
compensação.”.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005, 01/04/2005 a 30/06/2005,
01/07/2005
a
30/09/2005
SALDO
CREDOR.
RESSARCIMENTO.
DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2009
NULIDADES.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa..

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando
reforma em síntese:
a) sobrestamento até a conclusão do julgamento dos autos processo
administrativo n° 13116.000282/2010-70;
b) requer reversão das glosas, pois o processo administrativo n°
13116.000282/2010-70 é reflexo a essa;

É o relatório.

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000582/2009-15

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
Inicialmente a contribuinte pede o sobrestamento do feito até a conclusão do
julgado do PAF n° 13116.000282/2010-70, alegando que lá encontra-se reflexo nesses autos.
O PAF trata-se do auto de infração n° 13116.000282/2010-70, conforme
apontado em fl. 322 e-processo:

Fato que o mencionado processo foi lavrado por ausência de crédito nesse que
está sendo discutido, assim, não merece prosperar o argumento de sobrestamento da
contribuinte.
Ademais a mais, a defesa da contribuinte se concentra no pedido de
sobrestamento, e deixando de atacar a decisão DRJ.
É ônus da contribuinte demonstrar sua discordância e apresentar seu direito, nos
termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72:
Art. 16 (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter
enfrentado as decisões administrativas para ter direito melhor analisado. Nesse sentido:
Numero do processo:14090.000058/2008-61 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Aug 13
00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000582/2009-15

NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.
Numero da decisão:3003-000.417 Nome do relator:MARCIO ROBSON COSTA
Assim, nego provimento
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital